Tribunal: STF
Processo: Pet 11969
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Pet autuada nesta SUPREMA CORTE a partir de representação, subscrita pelo Delegado de Polícia Federal GUILHERME BATISTA CORRÊA, pela expedição de mandados de busca e apreensão domiciliar e pessoal em face de JOSÉ MARCOLINO RAMOS (CPF nº 711.751.138-91) e EDMARA TEIXEIRA REZENDE (CPF nº 174.081.418-55), em virtude da suposta participação nos atos antidemocráticos de 8/1/2023. 



    Em decisão de 6/2/2024, após manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República, deferi as medidas pleiteadas pela autoridade policial (fls. 146-155).



    Por meio do Ofício nº 3337685/2024, a autoridade policial informou a conclusão das investigações em face de JOSÉ MARCOLINO RAMOS, CPF nº 711.751.138-91 (eDoc. 21).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República, em 15/10/2024, ofereceu Denúncia em face de JOSÉ MARCOLINO RAMOS (CPF n.º 711.751.138-91) como incurso nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal; 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal; 359-M (golpe de Estado), do Código Penal; 163, parágrafo único, incisos I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), do Código Penal; e 62, inciso I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do artigo 29, caput (concurso de pessoas) e do artigo 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal (eDoc. 30).



    Na cota da denúncia, a Procuradoria-Geral da República requereu decretação de medida cautelar patrimonial de sequestro e indisponibilidade de bens e valores em face do ora denunciado (eDoc. 36), o que deferi em 22/10/2024.



    A denúncia foi recebida pela Primeira Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em Sessão Virtual realizada de 14/2/2025 a 21/2/2025 (eDoc. 118).



    Os Embargos de Declaração opostos à esse acórdão foram rejeitados pela Primeira Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em Sessão Virtual realizada de 13/6/2025 a 4/6/2025 (eDoc. 126).



    A Defesa do denunciado JOSÉ MARCOLINO RAMOS requereu, em 4/8/2025, a restituição do aparelho celular apreendido (eDoc. 130).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pelo deferimento do pedido de restituição do aparelho celular apreendido em poder de José Marcolino Ramos” (eDoc. 136). 



    É o relatório. DECIDO.



    Dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal que, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.



    No caso específico, há ausência de interesse na manutenção da apreensão dos bens apreendidos, pois a perícia e análise dos dados já foram realizadas pela Polícia Federal - Perícia Criminal Federal nº 162/2024-NUTEC/DPF/MII/SP(eDoc. 21, fl.28), não havendo dúvida, ainda, quanto à propriedade lícita do bem.



    Diante do exposto, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, DEFIRO O REQUERIMENTO e DETERMINO a restituição do bem, apreendido em posse de JOSE MARCOLINO RAMOS (CPF 711.751.138-91).



    Assim sendo, a retirada do referido item deve ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, de modo que AUTORIZO a destruição do equipamento se não for retirado nesse prazo.



    Comunique-se à autoridade policial.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente